Tribunal: TJES
Processo: 0023061-39.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023061-39.2007.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: VIDHA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME
APELADO: VILSON BATISTA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EM
ENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de obscuridade e contradição e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. A correção de erro material que alterou somente a proclamação do julgamento sem realizar qualquer alteração substancial no acórdão proferido anteriormente não enseja prejuízo à parte.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0023061-39.2007.8.08.0035

EMBARGANTE: VIDHA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA – ME

EMBARGADO: VILSON BATISTA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VIDHA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA – ME
contra v. acórdão (id. 7513135) que, nos autos do
Agravo Interno
, acolheu parcialmente a preliminar de irregularidade formal e, no mérito, negou provimento ao recurso interposto em face de
VILSON BATISTA.

Em suas razões (id. 8045543), o embargante sustenta que não houve o prequestionamento do artigo 5°, incisos V, LV e XXXVI da Constituição Federal, e dos artigos 502, 504, I e II, 505, I e II, 506, 507, 508, 994, I, 1009, 1.013, e 1.014 do Código de Processo Civil.

Afirma a existência dos vícios de obscuridade e contradição, diante o julgamento em desconformidade com os dispositivos acima mencionados, tendo em vista que o acórdão corrigiu erro material de processo transitado em julgado há 8 anos, sem que houvesse lhe dado a oportunidade de falar nos autos.

Destaca que diante a alteração do dispositivo da sentença, o conteúdo que antes era favorável foi desconstituído, surgindo, então, o seu interesse em recorrer do pronunciamento não favorável, o que não lhe foi oportunizado em decorrência da coisa julgada.

Assim, requer a reforma do acórdão para que sejam sanados os vícios elencados.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Com efeito, o vício da
obscuridade
é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

"
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão vergastado não está maculado de obscuridade ou contradição.

Conforme devidamente pontuado na decisão monocrática proferida no Id 4619440, apesar de o dispositivo do voto condutor do acórdão na Apelação Cível tenha constado como “
dou provimento
”, toda a análise jurídica do voto conduziu ao desprovimento do recurso, inclusive porque, além de confirmar a sentença, o acórdão somente fixou de ofício a correção monetária dos honorários sucumbenciais, sem especificar qualquer condenação ao apelado, ora embargado, Vilson Batista, motivo pelo qual restou caracterizado o erro material passível de conhecimento e correção de ofício.

Assim, a correção de erro material que alterou somente a proclamação do julgamento sem realizar qualquer alteração substancial no acórdão proferido anteriormente não enseja prejuízo à parte.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões
Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.